Tribunal: STF
Processo: AI 812955
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 




3. Incidência da Súmula 636/STF. 




4. Agravo regimental desprovido.